Tribunal: CARF
Processo: 11080.724317/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724317/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.101 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
RUBIMAR ANTONELLI ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Aplicam-se às empresas optantes do Simples todas as presunções de omissão
de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições
abrangidos pelo regime do Simples.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir presunção legal de omissão de receitas,
expressamente prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO
A conduta apontada pela fiscalização não foi devidamente comprovada, tanto
em relação ao lançamento de omissão de receita escriturada e não declarada,
como da omissão de receitas baseada em depósitos bancários não justificados,
devendo, assim, ser reduzida a multa aplicada para o patamar de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para excluir da tributação os valores debitados em extratos bancários sob
a rubrica “Diferença Valor Malote” e, ainda, excluir a aplicação da multa qualificada, nos termos
do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Heitor de Souza
Lima Junior, que davam provimento parcial ao recurso em menor extensão, para somente excluir
a multa qualificada.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724317/2012-51
Fl. 2836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724317/2012-51

Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 10-41.647,
proferido pela 5a Turma da DRJ/POA, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
manifestação apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
A interessada foi autuada por omissão de receitas, detectada a partir da diferença entre o
declarado e o escriturado, de históricos reveladores de vendas nos extratos bancários e
de depósitos bancários de origem não comprovada. Foram lançados IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins incidentes no segundo semestre de 2007 e em todo ano de 2008, pelo valor
global de R$ 684.193,82, incluindo consectários legais calculados até abr/2012.
A contribuinte declarou e recolheu tributos com base no Simples Nacional, em relação
ao período autuado (jul/07 a dez/08), embora não estivesse incluída nesse sistema – sua
opção ao regime teria sido indeferida por problemas cadastrais. No decorrer dos
trabalhos de auditoria, apresentou novas declarações, desta feita pelo regime do lucro
real trimestral.
A fiscalização apurou a omissão de receitas a partir de informações de extratos
bancários. Considerou como receita efetiva os créditos cujos históricos referiam-se a
vendas por cartão e como receita presumida os demais créditos cuja origem não foi
comprovada pela fiscalizada, mesmo tendo sido intimada para tal. Depois de comparar
com dados da contabilidade, elaborou o seguinte quadro:

Fl. 2837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724317/2012-51

Além da omissão de receitas, que superava 100% da receita contabilizada, a fiscalização
apontou outras irregularidades, dentre as quais se destacam: escrituração em contas que
não representam a efetiva operação (débitos e créditos na conta cliente diversos);
omissão do registro de grande parte da movimentação financeira; falta da escrituração
de despesas, supostamente por inexistir documento hábil para comprovar o registro; e
lançamentos contábeis sem documentos de suporte. Por essas razões, entendeu como
imprestável a contabilidade da contribuinte e adotou o lucro arbitrado para efetuar os
lançamentos.
A apuração de PIS e Cofins fez-se sobre os valores totais das receitas apuradas, sem
distinção entre os produtos comercializados pela contribuinte, tendo em conta
impossibilidade de identificação das receitas que poderiam ser submetidas aos
diferentes regimes tributários (à alíquota geral, a alíquotas diferenciadas, por
substituição tributária, alíquota zero, isenção, não incidência, entre outros).
Sobre as omissões de receitas foi aplicada a multa qualificada de 150%.
A contribuinte foi cientificada dos autos de infração em 20/4/12 (sexta-feira) e
apresentou impugnação em 21/5/12, em cujo documento pede a validação de sua
contabilidade, o expurgo das exigências derivadas da desconsideração dos registros
contábeis, a redução das multas, a adoção de critérios mais brandos para a apuração de
PIS e Cofins e a compensação de valores pagos. Aduz, em síntese, que:
a) sempre entendeu como eficaz a sua opção pelo Simples Nacional;
b) é incabível penalizar e desqualificar a contabilidade em face da falta de registro de
algumas despesas, como IPVA, combustíveis e seguros de veículos: eles seriam
dispensáveis para um optante do Simples Nacional e a omissão não causaria prejuízo ao
erário, mas à contribuinte, porque “aumenta sua receita líquida”;
c) a desqualificação da contabilidade é injustificada, pois a contribuinte jamais se furtou
de apresentar documentos e registros solicitados e não praticou ato para prejudicar o
procedimento fiscal;
d) a escrituração contábil não apresenta qualquer mácula, senão pela discrepância
assinalada em razão da movimentação bancária: o trânsito de valores não contabilizados
da conta corrente da contribuinte refere-se a receita de terceiros, oriundas da mera
intermediação na qualidade de correspondente de serviços;
e) contrariando as normas de regência, particularmente os comandos constitucionais que
guarnecem a segurança individual e o princípio do contraditório, o agente fiscal
invalidou a contabilidade por mera presunção, já que não apontou qualquer mácula a
dados e registros contábeis levados a efeito;
f) a multa não deveria ser qualificada e não poderia ultrapassar o percentual mínimo de
50%, já que não houve de ânimo de sonegar nem de omitir dados ao fisco: “vai uma
distância muito grande entre a simples falha e o propósito de fraudar, sonegar, como
previsto na dicção legal”;
g) à falta de elementos mais esclarecedores, deveria ser adotado critério mais brando
para apuração dos valores a título de PIS e COFINS, adotados percentuais usuais, na
ordem de 50% do faturamento, como relativos a produtos não lastreados por isenção,
substituição tributária, alíquota zero, isento ou de não incidência, considerado o ramo de
atuação e produtos comercializados pelo contribuinte;
h) os valores recolhidos pelo Simples Nacional devem ser considerados para apuração
do saldo devedor e cálculos dos consectários correspondentes.
A interessada juntou à impugnação diversos relatórios de pagamentos de contas, nos
quais ela consta, com o nome de fantasia “Bar e Mercearia Índio”, como conveniada
(correspondente bancária) do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) para
realizar pagamentos, depósitos, saques, entre outros serviços, em nome do banco.
Em 26/7/12, solicitou-se diligência à unidade lançadora para que:
Fl. 2838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724317/2012-51

a) conciliasse os valores dos relatórios do Banrisul e identificasse o que deveria ser
expurgado da autuação, por não corresponder a receita de venda e
b) evidenciasse os valores de tributos pagos no Simples Nacional que pudessem ser
aproveitados para reduzir a exigência, demonstrando igualmente o impacto sobre os
consectários legais.
Para o atendimento do item “a” da diligência, a contribuinte foi intimada a indicar os
créditos bancários que diriam respeito aos recebimentos de faturas (contas de luz,
telefone, água etc.), conforme listagem de correspondente bancário do Banrisul. Em
resposta a autuada apresentou cópia dos extratos de sua conta no Banrisul, referentes ao
ano-calendário 2008, nos quais assinalou todos os débitos com histórico “Dif. Valor
Malote” e apresentou planilha com totalização mensal desses débitos. Disse também:
Salienta-se que o numerário recebido em pagamento dessas contas (luz, água, telefone e
outros) era depositado na conta corrente da signatária, na agência do Banrisul,
juntamente com valores que aportavam ao caixa em face da mercancia natural do
estabelecimento (supermercado). Posteriormente, era debitado na conta corrente, pelo
próprio banco depositário, o valor devido pelo correspondente relativo ao recebimento
dessas contas. Assim, os débitos assinalados nos extratos e descritos na planilha anexa
são os montantes pagos, por débitos em conta corrente, relativos aos valores recebidos
como correspondente bancário daquele banco. Montantes esses foram tomados como
receita do contribuinte para efeitos de tributação, quando na realidade não são, pois não
resultam de operações mercantis e tampouco são receitas tributáveis de outra natureza,
eis que, na espécie, o contribuinte era mero detentor desses valores, posteriormente
repassados ao Banrisul SA.
A fiscalização destacou que, apesar de afirmar que juntara os extratos bancários de todo
o período de apuração, a contribuinte apresentou apenas extratos e planilhas do ano
2008, enquanto o período de atuação compreendia jul/07 a dez/08. Relativamente à
resposta da autuada ao item “a” da diligência, teceu as seguintes considerações:
a. Quanto à conciliação dos créditos bancários tomados como receita e a relação de
títulos cobrados, nada informou ou apresentou qualquer documento;
b. Relativamente à intenção da impugnante de ver deduzidos os valores debitados de sua
conta corrente e repassados ao Banrisul, supostamente por conta de serviço de
correspondente bancário, cabem ser feitas as seguintes observações:
i. Esta fiscalização não está a duvidar que a impugnante realizou serviços de
correspondente bancário. Também não está a duvidar que o Banrisul tenha lançado na
conta bancária da impugnante débito referente à diferença entre o total cobrado pela
correspondente e o total de numerário entregue diretamente ao Banrisul;
ii. Não ficou comprovado, seja durante a realização do procedimento fiscal, seja nesta
diligência, que os recursos arrecadados pelo correspondente bancário foram depositados
total ou parcialmente em sua conta corrente;
iii. Vale lembrar que, em resposta do contribuinte durante o procedimento fiscal, este
informou (fl. 197) que: " a origem dos ingressos nos bancos são depósitos diários da
diferença de vendas à vista (recebimento em dinheiro) deduzidos os pagamentos de
fornecedores em dinheiro,... ";
iv. No procedimento de correspondente bancário, os recursos arrecadados não
circularam pela conta corrente do correspondente. A tabela a seguir – elaborada com
base no demonstrativo de correspondente bancário do Banrisul, chamado Relatório
Geral de Pagamento de Contas, apresentados na impugnação (fls. 1899 a 2641) –
demonstra que o total mensal dos títulos cobrados é muito superior ao valor debitado na
conta corrente da impugnante.
Fl. 2839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724317/2012-51

Fl. 2840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724317/2012-51

Quanto à proposição “b” da diligência, a fiscalização elaborou planilhas que
possibilitariam o aproveitamento dos valores recolhidos a pretexto de optante do
Simples Nacional. No entanto, entende que a compensação de valores recolhidos
indevidamente ou a maior pela fiscalização não seria recomendada, considerando que
eles seriam indevidos desde o seu recolhimento. Lembra que, até a aplicação da
Resolução CGSN 94, os recolhimentos indevidos somente poderiam ser objeto de
restituição e que, com nova normatização, a compensação somente será permitida
quando o aplicativo específico for disponibilizado.
Intimada a se manifestar sobre os resultados da diligência, a contribuinte cingiu-se a
ratificar os termos da impugnação.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
Os créditos em contas bancárias não comprovados presumem-se advindos de transações
realizadas à margem da contabilidade.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A pessoa jurídica optante pela sistemática do lucro real cuja escrituração a que estiver
obrigada revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, ou para determinar o lucro real sujeita-se ao arbitramento do lucro.
APURAÇÃO DO TRIBUTO. RECOLHIMENTOS NO SIMPLES NACIONAL.
A autoridade fiscal deve considerar os valores dos tributos referentes ao período de
apuração fiscalizado e apurados pelo sujeito passivo sob sistemática de tributação
diferente da que for aplicada no curso da ação fiscal, lançando apenas a diferença
apurada de imposto ou contribuição.
MULTA QUALIFICADA.
A sonegação dolosa praticada pelo sujeito passivo justifica a imposição da multa de
ofício de 150%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL, PIS e Cofins.
A decisão adotada para a imposição principal estende-se aos demais tributos em
decorrência da estreita relação de causas e efeitos.
Fl. 2841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724317/2012-51

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO.
É legítimo quantificar a Cofins mediante aplicação da alíquota geral sobre a totalidade
das receitas, quando impossível identificar as parcelas que poderiam ser submetidas a
regimes tributários específicos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO.
É legítimo quantificar a Contribuição para o PIS/PASEP mediante aplicação da alíquota
geral sobre a totalidade das receitas, quando impossível identificar as parcelas que
poderiam ser submetidas a regimes tributários específicos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A seguir, relaciono os pontos de discordância apontados no recurso, para análise.
Omissão de receitas por depósitos bancários de origem não comprovada
Em seu recurso, a Interessada sustenta que muitos créditos em sua conta bancária,
considerados como receita omitida, seriam, na verdade, valores de terceiros, recebidos na
condição de correspondente bancário da Banrisul, para pagamento de conta de luz, água, telefone
e outros. Alega que tal importe era depositado em conjunto com valores aportados ao caixa em
razão de sua atividade comercial, mas, posteriormente, o banco depositário debitava sua conta
corrente pelo valor relativo ao recebimento das contas, sob o histórico “Dif. Valor Malote”.
A fiscalização não apresenta nenhuma incerteza ao fato da existência de atividade
relacionada aos serviços de correspondente bancário, tanto que expressamente diz, em diligência,
que não duvida da existência de tais serviços, mas considerou que estes valores pertencem ao
Contribuinte por considerá-los que eles não foram devidamente justificados.
Compulsando os autos, verifico que o Contribuinte, em sede de impugnação,
trouxe aos autos diversos relatórios de pagamentos de conta, nos quais ele consta, sob o nome de
fantasia Bar e Mercearia Índio, como correspondente bancário do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul (Banrisul) (fls. 1899 a 2641). Observo ainda terem sido carreados aos autos cópia
Fl. 2842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724317/2012-51

de página eletrônica daquele banco na internet (fls. 2645/2646), que igualmente evidencia o fato
de que a Autuada é correspondente bancário do aludido banco, isto é, um estabelecimento
comercial conveniado que recebe pagamentos, depósitos, saques, entre outros serviços, em nome
do banco, um terceiro.
Considerando que grande parte da autuação está baseada em presunção da espécie
relativa de omissão de receitas sobre depósitos bancários de origem não comprovada, e que há
provas inequívocas de que determinadas receitas depositadas na conta corrente da Interessada
não correspondem a receitas de sua titularidade, pois decorrentes de pagamentos realizados por
terceiros em favor de banco depositário, faz-se necessário a conciliação entre os valores
apresentados nos relatórios bancários, com os que serviram de base para a autuação.
Registro que tal providência já foi sugerida nestes autos, como revela o Despacho
Diligência de fls. 2647/2648, mas a Autoridade responsável pela diligência entendeu que tal
providência não deveria ser realizada após consignar os seguintes motivos:
i) que não restou comprovado, seja na auditoria fiscal ou na diligência, que os
recursos arrecadados pelo correspondente bancário (autuado) foram depositados total ou
parcialmente em sua conta corrente;
ii) que haveria uma contradição entre o fato de existir receitas de terceiros
depositados em sua conta corrente, e uma afirmação do autuado, à época do procedimento fiscal,
ao dizer que “a origem dos ingressos nos bancos são depósitos diários da diferença de venda à
vista (recebimentos em dinheiro) deduzidos os pagamentos de fornecedores em dinheiro,..”
iii) no fato de que, no procedimento bancário, os recursos arrecadados não
circulam pela conta corrente do correspondente; em seguida, para demonstrar este fato, elabora
um demonstrativo, baseado naqueles relatórios antes referidos (fls. 1899 a 2641), ilustrando que
o total dos títulos cobrados é muito superior ao valor debitado na conta corrente da Autuada.
iv) e, ainda, comparando o total de créditos bancários apurados pela fiscalização
com o total dos recursos arrecadados pelo serviços de correspondente bancário, constatou que
este último seria muito semelhante ao total dos créditos bancários, o que demonstra, em sua
ótica, que tais recursos não circularam pela conta corrente.
v) e, por fim, separando dos créditos bancários daqueles recursos provenientes de
recebimentos por cartões de créditos (afirmando que estes sim, são provenientes de venda), aduz
que o total restante é da ordem de grandeza dos valores que a Interessada pretende ver deduzido
(débitos de “Dif. Valor Malote”), o que representaria dizer, pelo seu raciocínio, que o
estabelecimento comercial realizou vendas somente com recebimentos por cartões de
crédito/débito.
Assim, em face destes motivos, concluiu a Autoridade diligenciante que nenhum
valor deveria ser expurgado da receita apurada na autuação, não fazendo, com a devida vênia, a
diligência nos termos determinados.
Ora, com todo respeito ao entendimento da Autoridade fiscal responsável pela
diligência, não lhe cabe fazer juízo sobre a solicitação de diligência realizada por Autoridade
julgadora competente, pois tal solicitação decorre do seu mister de elucidar fatos controvertidos
para motivar sua decisão. Por outro, nenhuma das conclusões consignadas me parece aptas a
abortar o procedimento de diligência, pois:
(i) trata-se de uma presunção de que os valores arrecadados pelo correspondente
bancário não foram depositados em conta, presunção esta que cai por terra, vez que o débito
Fl. 2843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724317/2012-51

efetuado pelo banco depositário ocorre em conta corrente, e se os valores arrecadados, ou parte
deles (tendo em vista que se trata de diferença!) não forem depositados, certamente haveria um
estouro na conta do Contribuinte;
(ii) a afirmação feita pelo Contribuinte quando do procedimento fiscal não pode
ser tomada com verdade absoluta, pois há nos autos prova inconteste de que, de fato, o
Contribuinte é correspondente bancário, e como tal, arrecada recursos em nome de terceiros.
Penso que este fato deve ser considerado na análise deste PAF, sob pena de enriquecimento
ilícito por parte da União Federal;
(iii) apesar de construir uma tabela, ilustrando que o valor dos títulos é superior ao
valor debitado pelo banco, a meu ver, tal tabela só reforça a compreensão de que havia mesmo
uma atividade de correspondente bancário; ademais, o valor a ser debitado pelo banco tinha que
ser menor mesmo do que os recursos mencionados no demonstrativo de correspondente
bancário, pois parte do recurso era encaminhado ao banco pelo estabelecimento recorrente via
malote (por isso o histórico: Dif. Valor Malote);
(iv) a constatação que fez de que o valor do depósito de valores arrecadados da
atividade de correspondente bancário é semelhante ao valor dos créditos bancários apurados pela
fiscalização não evidencia que aqueles não circularam pela conta corrente do contribuinte,
podendo, no máximo, se presumir (da espécie simples, ou seja, sem previsão em lei) que existiria
dinheiro em espécie decorrente da atividade do Contribuinte que não foi depositado em sua conta
corrente;
(v) novamente o motivo apresentado não se sustenta, pois se o Auditor Fiscal
quisesse apurar recursos recebidos em espécie e não depositados em conta corrente, obviamente,
não faria uso de uma presunção baseada exatamente em extratos bancários.
Sendo assim, é de se acolher parcialmente a pretensão do Contribuinte, no sentido
de excluir da tributação os valores debitados em extratos bancários sob a rubrica “Diferença
Valor Malote”, por ser valores pertencentes a terceiros.
Multa Qualificada
O Recorrente ratifica sua discordância da com a imposição da multa qualificada
de 150% por entender que não houve ânimo de sonegar ou omitir dados do fisco. Admite apenas
ter cometido falhas simples e entende que a multa não poderia ultrapassar o percentual de 50%.
A fiscalização entendeu que houve simulação dolosa na conduta adotada pela
autuada, assim caracterizada pelo art. 71, I, da Lei no 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
[...]
Entendo que, neste ponto, a decisão recorrida deve ser parcialmente reparada, de
forma que a multa aplicada seja reduzida para o patamar de 75%, e não 50% (como alegado!).
Primeiro, a conduta apontada pela fiscalização (sonegação) não foi devidamente
comprovada, tanto em relação ao lançamento de omissão de receita escriturada e não declarada,
como da omissão de receitas baseada em depósitos bancários não justificados.
Fl. 2844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724317/2012-51

Ora, considerando-se as gravíssimas consequências da qualificação da multa, que
ultrapassam a questão pecuniária, adentrando no terreno do direito penal tributário, não pode a
sonegação, no caso, ser presumida. Para qualificar a multa, exigindo, por conseguinte, a multa na
ordem de 150%, é mister comprovar condutas tipificadas em lei, o que no caso, não ocorreu
No caso da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, ainda há uma atenuante: quando
a autoridade fiscal faz a opção por fiscalizar o contribuinte com base na movimentação bancária,
penso que ela impõe a si mesma algumas limitações, e no caso, uma delas diz respeito à multa
qualificada, que em tese não se coaduna com presunções, a não ser que ela desenvolva um
esforço probatório extra para demonstrar a ocorrência das causas de qualificação da multa, e
aplique o percentual elevado, mas não foi este o caso.
Embora a presunção utilizada para efetuar o lançamento tenha respaldo em lei, ela
não serve para provar o intuito doloso do Contribuinte, para a prática infracional. Essa prova tem
que ser direta, como se pode dar por exemplo, o caso da utilização de documentos inidôneos, ou
notas fiscais frias, ou mesmo notas fiscais calçadas.
No caso, a fiscalização aponta erros contábeis, erro de opção de regime de
tributação, não utilização da boa técnica contábil, diferenças entre DIPJ e contabilidade, e ainda
que ocorreu expressivos depósitos em conta bancária não justificados. Tais elementos podem até
caracterizar omissões de receitas, mas não possuem o condão de elevar a multa para o patamar
de 150%.
No mesmo sentido, têm-se os acórdãos no 10419.384, de 11/6/03, e
10419.806, de 18/2/04). Vejamos as respectivas ementas:
“MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA – JUSTIFICATIVA
PARA APLICAÇÃO DA MULTA — EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE —
Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de oficio
de 75%, prevista como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada e
comprovada nos autos. Além disso, para que a multa de 150% seja aplicada,
exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos
casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964. A falta de
inclusão na Declaração de Ajuste Anual, como rendimentos, de valores que
transitaram a crédito em conta corrente bancária pertencente ao contribuinte, cuja
origem não comprove, caracterizam falta simples de presunção de omissão de
rendimentos, porém, não caracteriza evidente intuito de fraude, nos termos do artigo
992, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 1.041,
de 1994.”
“SANÇÕES TRIBUTÁRIAS MULTA QUALIFICADA — JUSTIFICATIVA
PARA APLICAÇÃO — EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE — Qualquer
circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de oficio de 75%,
prevista como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada e comprovada nos
autos. Além disso, para que a multa qualificada seja aplicada, exige-se que o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964. A não inclusão como rendimentos
tributáveis, na Declaração de Imposto de Renda, de valores depositados em
contas correntes ou de investimentos pertencentes ao contribuinte fiscalizado, sem
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações, caracteriza falta
simples de presunção de omissão de rendimentos, porém, não caracteriza evidente
intuito de fraude, nos termos do art. 992, inciso II, do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 1994.”
Assim, concluo não ser devida a qualificação da penalidade aplicada à
Recorrente, a qual deve ser reduzida para o patamar de 75%.
Fl. 2845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.101 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724317/2012-51

Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir
da tributação os valores debitados em extratos bancários sob a rubrica “Diferença Valor Malote”
e, ainda, excluir a aplicação da multa qualificada, tanto em relação ao lançamento de omissão de
receita escriturada e não declarada, como da omissão de receitas baseada em depósitos bancários
não justificados.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 2846
DF CARF MF
Documento nato-digital